Tribunal: TJSP
Processo: 1036728-45.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel arrematado em reclamação trabalhista antes do decreto de falência. Ausência de assinatura do auto de arrematação, que somente veio a ocorrer depois da quebra. Insubsistência da hasta. Art. 694 do CPC/73. Precedentes. Retorno ao estado anterior. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Aplicação do princípio da sucumbência. Art. 85 do CPC. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel arrematado em reclamação trabalhista antes do decreto de falência. Ausência de assinatura do auto de arrematação, que somente veio a ocorrer depois da quebra. Insubsistência da hasta. Art. 694 do CPC/73. Precedentes. Retorno ao estado anterior. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Aplicação do princípio da sucumbência. Art. 85 do CPC. Condenação mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.